Tribunal: TJPA
Processo: 0812271-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812271-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA SAMARA GOMES DE MORAIS FARIAS

AUTORIDADE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de JÉSSICA SAMARA GOMES DE MORAIS FARIAS, que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. A paciente está custodiada cautelarmente desde 28 de março de 2025 e é denunciada por supostamente ter cometido o crime de
integrar organização criminosa
, tipificado no art. 2°, §§ 2º e 4°, inc. I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questão em discussão

A defesa alegou
constrangimento ilegal
com base nos seguintes pontos:

a)
ausência de participação efetiva
na facção criminosa, apesar de confessar ter realizado o cadastro (que atribuiu ao ex-marido falecido);

b)
condições pessoais favoráveis
(trabalhadora, primária, bons antecedentes, residência e trabalho fixo); e

c)
direito à prisão domiciliar
por ser mãe de uma criança de 4 (quatro) anos de idade diagnosticada com tuberculose. A defesa invocou o
Habeas Corpus Coletivo (HC 143.641/SP)
do STF e o
artigo 318, inciso V, do CPP
.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), como monitoração eletrônica e comparecimento periódico em juízo.

III. Razões de decidir

A
manutenção da prisão preventiva
está solidamente amparada na
garantia da ordem pública
, dada a suposta participação da paciente na ORCRIM Comando Vermelho (CV).

Há
materialidade e indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), extraídos da análise de celular de outro acusado e pela confissão da paciente de ter realizado o cadastro para a ORCRIM.

O
periculum libertatis
se justifica pela necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
. A integração ao Comando Vermelho, notória por sua extrema periculosidade, evidencia a periculosidade real da investigada.

As
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) são insuficientes e inadequadas, em face da gravidade concreta do delito e do vínculo estável e permanente com uma organização criminosa armada e estruturada.

As condições pessoais favoráveis da paciente
não autorizam, por si sós, a revogação da custódia
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (conforme Súmula nº 08 do TJPA).

Embora o precedente do STF (HC 143.641/SP) estabeleça a regra da substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de menores de 12 anos, ele ressalva a aplicação do benefício em "
situações excepcionalíssimas
".

O
vínculo estável e permanente da paciente com o Comando Vermelho
constitui a situação excepcionalíssima apta a afastar a concessão da prisão domiciliar. O risco gerado pela vinculação a uma ORCRIM armada sobrepõe-se à presunção de imprescindibilidade do cuidado materno.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu
do
mandamus
e, no mérito,
DENEGOU A ORDEM
impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente JESSICA SAMARA GOMES DE MORAIS FARIAS.

Dispositivos relevantes: Art. 2°, §§ 2º e 4°, inc. I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013; Artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal; Art. 319 do CPP; Art. 312 do CPP; Súmula nº 08 do TJPA

Julgados relevantes:

STJ - HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812271-70.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804325-42.2024.8.14.0401

IMPETRANTE: HAMILTON MARQUES SILVA, OAB/PA 26.098

PACIENTE: JÉSSICA SAMARA GOMES DE MORAIS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Hamilton Marques Silva, OAB/PA 26.098
em favor da paciente
JÉSSICA SAMARA GOMES DE MORAIS FARIAS,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator (juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém), e figurando como denunciado nos autos do processo nº 0804325-42.2024.8.14.0401, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no art. 2°,§§ 2º e 4°, inc. I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

A paciente encontra-se custodiada cautelarmente desde
28 de março de 2025
no Centro de Reeducação Feminino, por ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

A prisão preventiva foi decretada em razão da suposta prática do crime de integrar organização criminosa. A investigação utilizou informações do Inquérito Policial (IPL nº 00618/2024.100010-4), no qual foi encontrada uma
ficha de cadastramento de filiação na facção criminosa Comando Vermelho (CV)
no nome da suplicante.

A defesa (Hamilton Marques Silva) impetrou o
Habeas Corpus
com pedido de ordem liminar, alegando constrangimento ilegal. Os principais pontos levantados foram:

a)
ausência de participação efetiva:
embora o cadastro exista, não há nada nas investigações que comprove a participação efetiva da paciente na facção criminosa. A paciente confessou ter realizado o cadastro, mas negou participação em qualquer ação, atribuindo o preenchimento da ficha ao seu ex-marido, que é falecido;

b)
condições pessoais:
a paciente é trabalhadora, primária, ostenta bons antecedentes, possui residência e trabalho fixo;

c)
direito à prisão domiciliar:
a paciente é mãe de uma criança de
4 (quatro) anos de idade
que se encontra debilitada de saúde, diagnosticada com
tuberculose
.

A defesa invoca o
Habeas Corpus Coletivo (HC 143.641/SP)
concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças de até 12 anos.

Invoca também o
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP)
, que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Argui que a mãe é a única pessoa que pode cuidar da filha, pois o avô (pai da custodiada) está doente.

Subsidiariamente à revogação, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPP
, como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar noturno.

O Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, ao prestar informações (Ofício nº 83/2025), confirmou que a paciente é acusada pelo crime tipificado no art. 2°, § 2°, § 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/13 (Organização Criminosa). A paciente tem a alcunha de “JS” e seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho desde 22/04/2022.

O Desembargador Relator, PEDRO PINHEIRO SOTERO,
indeferiu a liminar
pretendida (Decisão Monocrática de 30/06/2025).

O 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, manifestou-se na condição de
custos legis
pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
, mas pela
DENEGAÇÃO
da ordem no mérito.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A manutenção da prisão preventiva da paciente JESSICA SAMARA GOMES DE MORAIS FARIAS encontra-se solidamente amparada na
garantia da ordem pública
, em razão de sua suposta participação na
organização criminosa Comando Vermelho (CV)
.

O crime imputado é o de integrar organização criminosa, tipificado no art. 2°, § 2°, § 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/13. Os elementos probatórios, extraídos da análise de celular de outro acusado e pela própria confissão da paciente de ter realizado o cadastro para a ORCRIM, indicam, em juízo cautelar, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Quanto ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar se justifica pela necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
. O Juízo
a quo
corretamente fundamentou que a integração à facção Comando Vermelho, notória por sua
extrema periculosidade
, evidencia a periculosidade real da investigada.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de organização criminosa impõe a necessidade de acautelar a ordem pública. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("PGE - PRIMEIRO GRUPO CATARINENTE). TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRÉVIO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, fundamentação insuficiente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP; (ii) analisar a contemporaneidade do decreto prisional; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta do delito, que envolve tráfico de drogas e atuação em organização criminosa, fatos que geram risco à ordem pública. 4. Os indícios de autoria e a materialidade do delito estão presentes, conforme interceptações telefônicas, laudos periciais e relatórios de investigação, que indicam a participação ativa da paciente na organização criminosa. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva é mantida, pois os delitos investigados são de natureza permanente e a necessidade de interromper as atividades criminosas ainda persiste. 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a estrutura da organização criminosa, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública. 7. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois a paciente não comprovou a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos e sua conduta indicava risco à segurança dos menores, primeiro porque realizava atos de traficância em sua residência e em razão de descumprimento do regime que lhe foi concedido durante a pandemia do COVID-19. IV. ORDEM DENEGADA.

(STJ - HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024)

Ademais, o delito de integrar organização criminosa é de
natureza permanente
, se protraindo no tempo. Dessa forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois a consumação perdura, sendo a prisão necessária para cessar a atividade ilícita.

Em face da gravidade concreta do delito e do vínculo estável e permanente da paciente com uma organização criminosa armada e estruturada, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (tais como monitoração eletrônica, comparecimento em juízo, ou recolhimento domiciliar noturno), mostram-se
manifestamente insuficientes e inadequadas
para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. A prisão preventiva é a única medida capaz de resguardar a sociedade neste cenário.

Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis da paciente (ser trabalhadora, possuir residência fixa e bons antecedentes)
não têm o condão de, por si sós, autorizar a revogação da custódia
, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o entendimento sumulado desta Corte (Súmula nº 08 do TJPA).

Como terceira tese de defesa, pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, e no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, por ser a paciente mãe de criança de 4 (quatro) anos.

Embora o precedente do Supremo Tribunal Federal estabeleça a regra da substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres mães de filhos menores de 12 anos, ele expressamente ressalvou a aplicação do benefício em
"situações excepcionalíssimas"
, as quais devem ser devidamente fundamentadas.

No presente caso, o Juízo
a quo
reconheceu que o vínculo estável e permanente da paciente com o Comando Vermelho constitui a
situação excepcionalíssima
apta a afastar a concessão da prisão domiciliar. Conforme jurisprudência citada, a prisão domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores quando a agente está envolvida em facção criminosa, visto que a periculosidade do grupo pode colocar em risco os próprios descendentes. O STF não excluiu a prerrogativa do magistrado de indeferir a prisão domiciliar diante das particularidades do caso concreto.

Nessa perspectiva, o risco gerado pela vinculação da paciente a uma ORCRIM armada e estruturada sobrepõe-se, em juízo de cognição sumária, à presunção de imprescindibilidade do cuidado materno no regime domiciliar, justificando, assim, a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

Não há, portanto, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão da Autoridade Coatora que, baseada em elementos concretos do envolvimento da paciente com uma organização criminosa de alta periculosidade, afastou a incidência do HC Coletivo, agindo conforme as exceções ressalvadas pelo próprio Pretório Excelso.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente
JESSICA SAMARA GOMES DE MORAIS FARIAS.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/10/2025